Tribunal: TJSP
Processo: 1031093-55.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031093-55.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ANTONIO CARLOS DE SOUZA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E ALFREDO
ATTIÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031093-55.2018.8.26.0576 -Voto no 38.232
2
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE.: ANTONIO CARLOS DE SOUZA - (réu)
APDA.: BANCO PAN S/A - (autor)
JUIZ DR. GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI
VOTO No 38.232
EMENTA:
Busca e apreensão de Honda CB 250 F, Twister, ano 16.
Liminar deferida e cumprida. R. sentença de procedência.
Apelo só do réu. Notificação válida. Mora constituída.
Inadimplência incontroversa e ausência de purgação.
Decisum mantido na íntegra. Art. 252, do Regimento
Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao recurso do
requerido.

É apelação interposta só pelo acionado, contra r.
sentença de fls. 98/100, cujo relatório se adota, que julgou
procedente ação de busca e apreensão de Honda, CB 250 F,
Twister, ano 16. Consolidada a posse e a propriedade do bem
em favor do autor, tornando definitiva a medida liminar concedida.
Sucumbente, restou o réu obrigado a arcar com custas, despesas
processuais, bem como com honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa (R$ 30.673,11, em julho/18).
Liminar deferida, fl. 59 e cumprida, fl. 87.
Contestação replicada.
Contrato de financiamento, fls. 33/36, vencido em
10.07.19.
Irresignado, insurge-se, somente o requerido, fls.
103/106. Preliminarmente, pede a gratuidade da justiça. No
mais, sustenta que após a propositura da ação as partes
firmaram acordo e o contrato foi refinanciado, o que por si só já
descaracteriza qualquer mora.
Contrarrazões, fls. 117/122.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031093-55.2018.8.26.0576 -Voto no 38.232
3
Recurso recebido, pois tempestivo, e diante da
gratuidade que ora concedo ao réu, com base nos documentos
de fls. 131/136.
É o relatório, em complementação ao de fl. 98.
A r. sentença está fundamentada, dentro da
razoabilidade e deu adequada solução à lide, desmerecendo
guarida o inconformismo do requerido.
Mesmo diante da plena aplicação do CDC,
incontroverso o contrato de financiamento, e válida a constituição
da mora, com a regular notificação extrajudicial de fls. 47/49, e a
ausência de sua purgação.
Para regular comprovação da mora, basta o envio
da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,
nos termos do art. 2o, § 2o, do Dec.-lei 911/69, que não exige que
a recepção seja pessoalmente firmada pelo destinatário: "§ 2o. A
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio
de Cartório de Títulos e Documento ou pelo protesto do título, a critério
do credor."
Por outro lado, embora o acionado afirme que as
partes teriam firmado acordo para refinanciar o contrato em
questão, nada trouxe a comprovar o alegado, não se prestando
para tanto os documentos de fls. 82/84.
De rigor, pois, a preservação da r. sentença, in
totum, observando-se que, após provável leilão do veículo (que
não fora informado nos autos) e abatimento das quantias ainda
faltantes para quitação do contrato, eventual valor remanescente
deverá ser obviamente devolvido ao consumidor, se o caso.
Por fim, em observância ao disposto no art. 85, §
11, do CPC, majoro a verba honorária a 11% do valor dado à
causa, atualizado, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031093-55.2018.8.26.0576 -Voto no 38.232
4

Diante do exposto, não se olvidando do art. 252 do
Regimento interno deste Tribunal, nega-se provimento ao apelo
do réu.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator Sorteado